Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
2. Os presentes embargos apontam contradição, pois o acórdão manteve integralmente a sentença proferida, e esta ostenta natureza apenas cominatória e declaratória, razão porque não teria sido correta a fixação de honorários advocatícios com base "no valor da condenação" (item 9 do acórdão).
3. Assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, "em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa". (Grifei)
4. Isto posto, não havendo condenação no julgado, é caso de acolhimento dos embargos para lhe dar efeitos infringentes, tão somente para condenar os embargados ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria valor ínfimo.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.